Tribunal: STF
Processo: ARE 1522722
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESQUISADORES CIENTÍFICOS. SUBTETO ESTADUAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AOS PESQUISADORES UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS. ADI Nº 6.257/DF. BAIXA À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    TETO REMUNERATÓRIO. PESQUISADOR CIENTÍFICO. TETO ÚNICO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Pretensão de afastamento do subteto estadual do art. 37, XI, da CF e equiparação dos proventos ao teto único das universidades públicas. Reconhecimento do direito. Admissibilidade. Concessão de liminar na ADI 6.257/DF para o fim de suspender a aplicação do subteto correspondente ao subsídio mensal do Governador do Estado aos professores e pesquisadores das universidades públicas estaduais. Efeito vinculante da decisão do STF, nos termos do art. 927, I, do CPC. Incidência do teto federal, correspondente ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. As servidoras inativas ocupavam o cargo de pesquisador científico e, por força de decisão judicial com trânsito em julgado, recebem o tratamento remuneratório do “Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa da Universidade de São Paulo RDIDP. Reconhecimento do direito das pesquisadoras científicas à equiparação à remuneração dos docentes e pesquisadores universitários. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 



    3.1. Sustenta que a matéria ora controvertida já foi pacificada quando do julgamento do RE nº 609.381/GO, referente ao Tema nº 480 do rol da Repercussão Geral, ocasião em que o STF concluiu pela constitucionalidade da aplicação do teto remuneratório, de forma imediata, sem que se cogite de contrariedade a direito adquirido. 



    3.2. Afirma que o “TJSP, ao afastar o redutor, deu interpretação extensiva ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido na ADI 6.257, contrariando, assim, o artigo 37, XI da Constituição Federal“.



    3.3. Alude, ainda, às ADIs nº 6.391/DF e nº 6.392/DF, nas quais o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade dos subtetos estaduais e municipais.



    3.4. Narra que a medida cautelar deferida na ADI nº 6.257/DF se limitou a dar interpretação conforme ao art. 1º da EC n. 41, de 2003, excluindo as universidades públicas do subteto, situação na qual não se inclui “a parte autora, Pesquisador Científico cujo cargo é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e NÃO a uma Universidade”.



    3.5. Assevera que “a equiparação pretendida nos presentes autos não é possível, uma vez que o autor não demonstra nenhum vínculo com o ensino universitário, mas, por outro lado, possui vínculo efetivo com as instituições de pesquisa subordinadas às Secretarias da Saúde, Agricultura ou Economia, como pode ser observado no holerite do autor”.



    3.6. Entende que “a medida cautelar na ADI 6.257 não alcança os professores e pesquisadores indiscriminadamente do Estado de São Paulo, de modo que a estes ainda se aplica o art. 1º da EC n. 41/2003, que alterou o inciso XI do art. 37 da Constituição para definir subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    3.7. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a impossibilidade de aplicação do decidido na ADI nº 6.257/DF às autoras, pelos seguintes fundamentos:



    “As servidoras inativas ocupavam o cargo de pesquisador científico e, por força de decisão judicial com trânsito em julgado, recebem o tratamento remuneratório do “Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa da Universidade de São Paulo RDIDP”. Essa informação está estampada nos holerites, com a rubrica “Equipe Cargo PQC x Docente USP A Jud” (código 008068 fls. 37/46). 



    Assim, não merece albergamento a alegação de que as apeladas não possuem direito à equiparação à remuneração dos docentes e pesquisadores universitários.”



    5. Percebam que, por força de decisão transitada em julgado, as recorridos têm reconhecido o direito de receberem proventos em equiparação ao que for pago aos docentes em regime de dedicação integral da Universidade de São Paulo.



    6. Nesse sentido, a meu sentir, o que decidido na ADI nº 6.257/DF repercute na esfera patrimonial das autoras.



    7. Ocorre que o mencionado processo objetivo ainda não teve seu julgamento concluído. A controvérsia constante do presente recurso pode, pelo menos em tese, ser definida em sentido diverso daquele ora vigente, estampado na MC deferida na ADI nº 6.257/DF.



    8. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado da mencionada demanda.



    9. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o que vier a ser decidido em definitivo na ADI nº 6.257/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator